Tribunal: TJMT
Processo: 1075159-49.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075159-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLERISTON FELDKIRCHER - CPF: 998.177.211-91 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELADO), CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO), CLERISTON FELDKIRCHER - CPF: 998.177.211-91 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE - CPF: 018.613.814-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADAS AO FINAME/MODERFROTA. NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DA PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL A PROGRAMAS DE FOMENTO. LIMITAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO NÃO PACTUADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em Ação de Prorrogação de Contrato de Dívida, que reconheceu o direito do autor à prorrogação de operações financeiras vinculadas à atividade rural, determinou a manutenção dos encargos pactuados, declarou a inexigibilidade temporária das dívidas, vedou inscrições em cadastros restritivos e autorizou a manutenção da posse dos bens dados em garantia fiduciária, rejeitando os pedidos revisionais relativos aos encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco é intempestivo; (
ii
) estabelecer se há violação ao princípio da dialeticidade em razão da repetição de argumentos da contestação; (
iii
) definir se as operações formalizadas como Cédulas de Crédito Bancário, vinculadas ao FINAME/MODERFROTA, se submetem ao regime de prorrogação compulsória do Manual de Crédito Rural; (
iv
) estabelecer se é aplicável o Decreto-Lei nº 167/67 às referidas cédulas diante da destinação dos recursos à atividade agropecuária; (v) determinar a legalidade da capitalização de juros e a configuração da mora diante da existência de encargos indevidos no período de normalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso do banco é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal, considerada a suspensão do expediente forense nos dias 27 e 28 de outubro de 2025, conforme Portaria TJMT/PRES nº 1536/2025.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos anteriormente deduzidos na contestação.

O Manual de Crédito Rural exclui expressamente da prorrogação compulsória os financiamentos realizados com recursos de fundos e programas de fomento, como o FINAME/MODERFROTA, que se submetem a normas próprias.

As operações, embora formalizadas como Cédulas de Crédito Bancário, possuem natureza de crédito rural, pois os recursos foram destinados à aquisição de maquinários essenciais à atividade agropecuária
e com recursos provenientes do BNDES
.

Os juros remuneratórios pactuados observam as taxas estabelecidas pelo BNDES para o programa FINAME/MODERFROTA, não se evidenciando abusividade.

A legislação aplicável às cédulas de crédito rural impõe a limitação dos juros moratórios a 1% ao ano, nos termos do parágrafo único do art. 5º do Decreto-Lei nº 167/67.

A capitalização de juros, embora admitida em cédulas rurais, exige pactuação expressa, inexistente nos instrumentos contratuais analisados.

O reconhecimento da cobrança indevida de encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, afastando os encargos de inadimplência e impedindo a exigibilidade do débito até o recálculo em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal, considerada a suspensão do expediente forense prevista em ato normativo do tribunal.

Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que repita argumentos anteriormente apresentados.

As Cédulas de Crédito Bancário vinculadas ao FINAME/MODERFROTA não se submetem à prorrogação compulsória prevista no Manual de Crédito Rural, por se
tratarem
de financiamentos com recursos de programas de fomento sujeitos a normas próprias.

Comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, aplica-se o regime jurídico da Cédula de Crédito Rural, inclusive a limitação dos juros moratórios prevista no Decreto-Lei nº 167/67.

A capitalização de juros em cédulas rurais depende de pactuação expressa, devendo ser afastada quando inexistente, o que descaracteriza a mora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações cíveis de sentença proferida em Ação de Prorrogação de Contrato
de Dívida julgada parcialmente procedente nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para
RECONHECER o direito do autor à prorrogação das operações rurais nº 2173329, 2200908, 2207190 e 2299957, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

DETERMINAR que o banco réu promova a prorrogação das referidas operações,
mantendo os mesmos
encargos financeiros pactuados, com carência de 3 (três) anos e prazo total de 7 (sete) anos para pagamento, conforme capacidade de pagamento demonstrada nos autos;

DECLARAR a inexigibilidade temporária das operações rurais nº 2173329, 2200908, 2207190 e 2299957 até a efetiva implementação da prorrogação determinada;

DETERMINAR que o banco requerido se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, protestos) e em cadastros restritivos do Banco Central (SCR/SICOR) em razão das operações objeto desta ação, até a implementação da prorrogação;

AUTORIZAR a manutenção da posse dos maquinários dados em garantia fiduciária (trator agrícola de rodas NH de TL 5 80 a TL 5 100 e colheitadeira Axial Flow 2799) com o autor, em razão de sua essencialidade para a atividade produtiva, enquanto perdurar a prorrogação determinada, devendo o autor zelar pela conservação dos bens e não
aliená-los
ou onerá-los sem prévia autorização judicial.

Os pedidos revisionais formulados pelo autor, mantendo-se os encargos financeiros pactuados nos contratos.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

As duas partes recorreram.

O autor
postula pela limitação dos juros remuneratórios aos contratos sub judice a 12% ao ano
e os moratórios
a 1% ao ano
, aplicando a
legislação relacionada à cédula de crédito rural (Dec. -Lei 167/67)
, o afastamento da capitalização de juros, pois não pactuada a forma da sua incidência,
e
por
fim a
inoponibilidade
da mora debendi.

O réu
sustenta que as operações não se caracterizam como crédito rural, mas sim como Cédulas de Crédito Bancário com recursos do BNDES/FINAME, não sujeitas às regras do Manual de Crédito Rural. Argumentou que não há previsão legal para prorrogação compulsória de Cédula de Crédito Bancário e que os recursos provenientes de fundos e programas de fomento estão expressamente excluídos do regime de prorrogação automática pelo próprio Manual de Crédito Rural.

Em contrarrazões, o autor arguiu preliminares de intempestividade do recurso do banco e violação ao princípio da dialeticidade, por mera repetição dos argumentos da contestação. No mérito, defendeu a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da natureza rural das operações e do direito à prorrogação compulsória.

O réu, intimado, não
apresentou
contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

O autor sustenta a intempestividade do recurso do banco apresentado em 18.11.2025.

A sentença foi disponibilizada
no
DJEn

em 23.10.2025 e publicada em 24.10.2025, iniciando a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis em
29.10.2025, isso porque a
Portaria TJMT/PRES nº 1536, de
02/10/
2025, alterou o calendário forense e declarou ponto facultativo, com suspensão do expediente forense, nos dias 27 e 28
de outubro de
2025, ambos em razão do Dia do Servidor Público
.

Diante
disso, o
prazo final para interposição da apelação encerrou-se em 18.11.2025
,
e portanto
a Apelação apresentada nessa data é tempestiva.

Quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade, embora haja repetição de argumentos anteriormente deduzidos em contestação, verifico que o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente quanto ao reconhecimento da natureza rural da operação e à aplicabilidade do Manual de Crédito Rural, atendendo ao requisito previsto no artigo 1.010, inciso terceiro, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, rejeito as preliminares.

MÉRITO

RECURSO DO BANCO - RÉU

O réu afirma que as operações realizadas não são de crédito rural, mas Cédulas de Crédito Bancário com recursos do BNDES/FINAME, motivo pelo qual não se submetem ao Manual de Crédito Rural. Sustenta, ainda, que não existe previsão legal de prorrogação compulsória para esse tipo de cédula e que, conforme o próprio Manual, recursos de fundos e programas de fomento não estão
sujeitos à prorrogação automática.

O a
utor
sustent
ou

na inicial que
as Cédulas de Crédito Bancário nº
2173329

e 2207190
, embora formalmente constituídas como CCBs, possuem natureza de crédito rural, por terem sido firmadas
para
aquisição de
maquinários
para atividade agropecuária.

Alega também que a frustração de safra, resultante de fatores climáticos adversos e da crise no setor
agricola
, inviabilizou o cumprimento das obrigações contratuais. Sustenta que apresentou laudo técnico que comprovaria a perda de receita, razão pela qual seria aplicável a prorrogação das dívidas rurais, nos moldes da Súmula nº 298 do STJ.

As cédulas sub judice foram emitidas e vinculadas ao programa Finame/
Moderfrota
, o qual
está expressamente previsto no próprio Manual do Crédito Rural como instrumento de fomento aos produtores rurais e cooperativas de crédito com renda de até R$ 45.000.000,00, cujo objetivo é o financiamento de tratores e implementos para atividade agropecuária (Capitulo 11, seção 05, item 01 do MCR), cujos recursos são originários de repasse do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e da Agência Especial de Financiamento Industrial – Finame, ambos vinculados ao Ministério da Fazenda.

A operacionalização ocorre por meio de instituições financeiras credenciadas, que atuam como repassadoras dos valores aos produtores rurais e suas cooperativas. E, os encargos contratuais são estabelecidos pelo próprio BNDES. Confira-se (
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderfrota
, acesso em
05.01.2026
):

Produtores rurais enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (
Pronamp
): taxa de juros prefixada de até 12,5% ao ano.

Produtores rurais e cooperativas de produção agropecuária, com renda ou receita operacional bruta anual de até R$ 45 milhões, incluído, nesse limite, o somatório da renda do grupo econômico a que pertença: taxa de juros prefixada de até 13,5% ao ano.

No mais, o próprio MCR também estabelece que as regras de alongamento da dívida rural previstas no item
2.6.4 ,

não são aplicáveis aos financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento
, que estão sujeitos a normas próprias:

5 -
O disposto no item 4:
(Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a) é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN, hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)

(
*)

b)
não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

Portanto, não é possível impor a aplicação do M
anual do
C
rédito
R
ural
para os fins pretendidos pelo apelante – renegociação do débito, uma vez que o próprio MCR veda a sua aplicação quando o crédito
advém de programas de fomento, sujeito a normas próprias
, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

RECURSO DO AUTOR.

O autor pretende a aplicação do Decreto-Lei 167/67 ao caso.

A Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural no Brasil, define em seu art. 2º que esse tipo de operação consiste no fornecimento de recursos financeiros, por entidades públicas ou instituições privadas, aos produtores rurais ou suas cooperativas, destinados exclusivamente à realização de atividades vinculadas aos objetivos legalmente previstos.

O crédito rural é regulado pelo Conselho Monetário Nacional, a quem compete editar normas operacionais, cuja fiscalização incumbe ao Banco Central do Brasil (arts. 4º e 5º da referida Lei). Suas finalidades compreendem operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização (art. 9º), sendo os recursos oriundos de diversas fontes, como depósitos à vista, poupança rural, Letras de Crédito do Agronegócio (LCA),
recursos do BNDES,
fundos constitucionais e recursos próprios das instituições financeiras (Banco Central do Brasil – acesso em 12.11.2025:
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/creditorural
).

No caso,
tratando-se de crédito vinculado
ao
programa
FINAME
/MODERFROTA, a
sua
operacionalização
ocorre por meio de instituições financeiras credenciadas, que atuam como repassadoras dos valores aos produtores rurais e suas cooperativas. E, os encargos contratuais são estabelecidos pelo próprio BNDES. Confira-se
:
(
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/moderfrota
, acesso em
04.02.2026
):

Produtores rurais enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (
Pronamp
): taxa de juros prefixada de até 12,5% ao ano.

Produtores rurais e cooperativas de produção agropecuária, com renda ou receita operacional bruta anual de até R$ 45 milhões, incluído, nesse limite, o somatório da renda do grupo econômico a que pertença: taxa de juros prefixada de até 13,5% ao ano.

Conforme consta nas cédulas sub judice, os juros remuneratórios foram arbitrados em 8,5% (CCB 2173329) e ao
ano e
em 12,5% ao ano (CCB 2207190),
estando de
acordo com as normas legais do programa

e
portanto, não devem ser alteradas.

Quanto aos juros de mora,
foram arbitrados em 1% ao ano
na CCB
2173329 e em 1% ao mês na CCB
2207190

(
ID 337786874 - Pág. 12 e
337786879 - Pág. 5, respectivamente)
. Confira-se:

No caso, as próprias cédulas são claras em afirmar que os recursos foram originados de repasses do BNDES, bem como para a finali
dade de crédito rural (id 337786874 - Pág. 2 e 337786879 - Pág. 1 e 2)
. Diante desse contexto, é inequívoco que a operação em questão preenche os requisitos do crédito rural, devendo-se aplicar, portanto, a legislação específica, ainda que o instrumento utilizado tenha sido a cédula de crédito bancário.

Dessa forma, os
juros de mora
na CCB
2207190 serão limitados
em 1%

ao ano
(parágrafo único do art.5º do
Dec
-Lei 167/67)
, o que não é necessário na CCB
2173329
, pois já foram arbitrados nesse parâmetro.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULADECRÉDITOBANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. NATUREZA DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. Razões de decidir

3.
Comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, aplica-se o regime jurídico da Cédula de Crédito Rural, ainda que o título se denomine Cédula de Crédito Bancário.
(...)

Tese de julgamento:

“1. A operação formalizada como Cédula de Crédito Bancário deve ser regida pelas normas da Cédula de Crédito Rural, quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.

(N.U 1000402-56.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no DJE 18/11/2025)
.

Sobre a capitalização mensal em cédulas rurais, o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1333977/MT), pacificou o tema, consignando que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Na inicial o autor alegou que as cédulas não
continham cláusula de capitalização, apesar de o encargo ter incidido, o que não foi rebatido pelo banco em sua contestação.

E, da leitura das cédulas de fato não consta a pactuação de tal encargo, o qual deve ser
afasta
do, determinando-se em fase de liquidação de sentença o recálculo da dívida sem a sua incidência.

A respeito da mora, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, se posicionou sobre sua exclusão nestes termos:

"O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (STJ.
Resp
1061530/RS-Segunda Seção. Ministra Nancy Andrighi-
DJe
10/03/2009)”.

Conclui-se então que, somente se reconhecida a incidência de encargo indevido no período de normalidade, que gere excesso capaz de dificultar o pagamento no vencimento, a mora deve ser destituída (
AgInt
no
AREsp
774.766/MS), consignando-se que a eventual alteração de cláusulas contratuais não implica na nulidade total da cédula, mas apenas a readequação do montante devido (
AgInt
no
AREsp
1709532 / SC).

Como a capitalização foi afastada, fica excluída a mora (encargos de inadimplência)
e os seus consectários, impedindo-se a Busca e Apreensão das garantias fiduciárias e a cobrança do débito
, até que a dívida seja recalculada
em Liquidação de Sentença
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
do Banco
para reformar a sentença no ponto em que autorizou o alongamento do débito rural.

Dou parcial provimento ao Recurso do autor
para excluir a capitalização de juros na
s cédulas nº
2173329 e CCB 2207190

em qualquer periodicidade
, limitar os juros de mora em 1% ao ano na
CCB 2207190
, afastar a mora debendi
nas duas cédulas
até o recálculo do débito
,
a ser apurado em Liquidação de Sentença. Comprovado o pagamento a maior, tais valores serão restituídos na forma simples com correção monetária pelo I
PCA
a partir do pagamento e juros de mora
pela Taxa Selic, excluído o IPCA na forma do art.
406, §
1º do CC,
a contar da citação.

Mantenho a sucumbência definida na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026